Tribunal: CARF
Processo: 18471.000870/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.000870/2007-82 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.138 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
DATSAN ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REsp 973.733/SC.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp 973.733/SC, afetado como
representativo de controvérsia, a qual, por disposição regimental, os
conselheiros do CARF devem reproduzir, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação e, diante da inexistência de pagamento, efetua-se
a contagem do prazo decadencial de acordo com as regras estabelecidas no art.
173, I, do CTN.
RETORNO AO COLEGIADO A QUO. DESNECESSIDADE. Se o recurso
voluntário veicula argumentos genéricos contra a exigência e no exame da
defesa apenas as exigências em seus períodos iniciais são canceladas em razão
de decadência, inclusive restando o relator do recurso voluntário vencido neste
ponto, a reversão da decadência não impõe o retorno dos autos ao Colegiado a
quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andrea Duek Simantob (relatora) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram
provimento parcial; e as conselheiras Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000870/2007-82
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 706 e ss (vol 4), contra o Acórdão no 1201-00.525, proferido pela 1a Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada
em 29 de junho de 2011, pelo qual a turma, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo declarando a decadência dos lançamentos relativos aos
fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorridos no 2o trimestre/2002 e de PIS e COFINS do mês de
julho/2002 (fls. 693 e ss do vol 4). A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
O imposto sobre a renda é lançado segundo a modalidade por homologação.
Independentemente da realização de pagamento parcial, mas ressalvada a hipótese de
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial é regido segundo as regras próprias
dessa modalidade. O mesmo entendimento deve ser adotado quanto As contribuições.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Por se constituir em presunção legal de omissão de receitas os depósitos e demais
créditos realizados em conta corrente bancária de titularidade da contribuinte devem ter
sua origem por esta provada.
Em síntese, e de acordo com o relatório que antecede o voto proferido no acórdão
recorrido, em procedimento de auditoria fiscal verificou-se que a contribuinte, apesar de ter
declarado receita bruta nula em suas DIPJs relativas aos anos-calendário 2002 e 2003, promoveu
expressiva movimentação financeira em suas contas correntes bancárias. Intimada e reintimada
deixou de apresentar os livros de sua escrituração comercial e fiscal, bem como os documentos
que lhe dariam suporte. Também foi intimada a comprovar a origem dos recursos creditados nas
contas correntes, porém não o fez, razão pela qual, com base no art. 287 do RIR/99, presumiu-se
que tais valores provinham de receitas omitidas. Em virtude das infrações apuradas foram
lavrados os autos de infração do IRPJ, com base no lucro arbitrado, da contribuição para o PIS,
da Cofins e da CSLL.
A DRJ reconheceu a decadência do IRPJ e da CSLL relativamente ao 1° trimestre
de 2002, bem como a decadência da contribuição para o PIS e da Cofins referente aos meses de
janeiro a junho do ano de 2002. Também excluiu da omissão de receita apurada os cheques
devolvidos e as transferências entre contas correntes de titularidade da própria pessoa jurídica.
A autuada, em recurso voluntário (fls. 663/678) alegou, preliminarmente, a
nulidade dos lançamentos e, no mérito, o cancelamento das exigências. O recurso foi apreciado
pela 1a TO da 2a Cam/1aSeção do CARF, que deu-lhe parcial provimento declarando a
decadência das exigências do IRPJ e CSLL atinentes ao 2o trimestre/2002 e de PIS e COFINS do
mês de julho/2002.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

Intimada, a PGFN aviou Recurso Especial visando a rediscutir o termo inicial do
lapso decadência quando há ausência de pagamento antecipado e requerendo a reprodução do
entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, nos termos regimentais. Para
demonstrar a divergência apresentou os paradigmas de no CSRF/02-03.331 e no 202-18.684.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda advoga que no
presente caso não se operou lançamento por homologação quanto aos valores de IRPJ e CSLL
relativos ao 2o trimestre de 2002, nem do PIS e COFINS do mês de julho de 2002, pois, de
acordo com a prova dos autos, a contribuinte não antecipou qualquer pagamento do tributo desse
período, razão pela qual se procedeu ao lançamento de ofício com espeque no art. 173, I, do
CTN.
Preconiza que o STJ já decidiu, em sede de repetitivo, que a contagem do prazo
decadencial com fulcro no art. 150, § 4o, do CTN, somente é cabível quando houver
comprovação de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcialmente, mas que no presente
caso não houve qualquer valor recolhido relativamente a esses fatos geradores.
Requer, ao final, a admissão e o provimento do recurso para que seja afastada a
decadência dos créditos tributários de IRPJ e CSLL relativos ao 2o trimestre de 2002, bem como
do PIS e COFINS do mês de julho de 2002.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 935 e ss, que considerou que a divergência restou demonstrada.
Cientificado por edital (fls. 962/963), o sujeito passivo não apresentou
contrarrazões
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
Conheço do Recurso Especial nos termos do despacho de fls. 935/938.
O colegiado a quo declarou a decadência dos lançamentos de IRPJ e de CSLL
para os fatos geradores ocorridos no 2o trimestre de 2002, e de PIS e COFINS do mês de
julho/2002, por considerar que a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4o, do
CTN, independentemente de haver ou não recolhimentos antecipados.
A Recorrente aduz que in casu, deveria ter sido aplicada a regra prevista no art.
173, I, do CTN, em face da ausência de pagamento prévio desses tributos no ano-calendário
2002.
O prazo decadencial para lançamento de tributos federais encontra-se disciplinado
no Código Tributário Nacional – Lei n o. 5.172, de 1966, como regra geral no artigo 173, e é de
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
A Fazenda Nacional traz como paradigmas os seguintes acórdãos: 02-03.331 e
202-18.684.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

Como exceção a essa regra o Código Tributário Nacional dispôs, no artigo 150, §
4o a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação, determinando que este será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso afetado como
representativo de controvérsia (recurso repetitivo) acerca das regras de contagem do prazo
decadencial em lançamentos por homologação. A ementa da decisão proferida no Recurso
Especial no REsp no 973.733 - SC (2007/0176994-0), relatada pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, é a
seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, para que seja aplicada a regra de contagem de prazo decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, é necessário que o sujeito passivo tenha, de fato, efetuado apuração e
pagamento antecipado de tributo. Nesse contexto, a atividade de homologação da Fazenda
Pública deve incidir sobre o pagamento efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos
casos em que o sujeito passivo não apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não
efetua qualquer pagamento correspondente. Nesse sentido, o pagamento, enquanto modalidade
de extinção de crédito tributário configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do
prazo decadencial do lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN. Assim, quando
não há apuração de tributo devido, ou quando há apuração mas não há pagamento antecipado, ao
menos em parte, do tributo, se aplica a regra de contagem de prazo decadencial contida no art.
173, I, do CTN.
Nos termos do que estabelece o art. 63, §2°, do Anexo II do RICARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Aplicando-se o referido entendimento manifestado pelo STJ no caso em concreto,
diante da absoluta falta de pagamento antecipado de qualquer dos tributos ora analisados, aplica-
se a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, isto é, o prazo
decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
No caso do IRPJ e da CSLL, tratando-se de apuração trimestral, relativamente ao
fato gerador ocorrido no 2o trimestre/2002, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de 1o
de julho/2002. Já o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado é o dia 01/01/2003, de forma que o prazo decadencial extinguiu-se em 31/12/2007. O
mesmo raciocínio deve ser aplicado às contribuições ao PIS e a COFINS, cujos fatos geradores
ocorreram em julho/2002. O resultado é o mesmo. O lançamento poderia ter sido efetuado até
31/12/2007. Como os autos de infração foram cientificados em 10/08/2007, é de se concluir que
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

o lançamento de IRPJ e CSLL do 2o trimestre/2002, bem como o de PIS e de COFINS do mês de
julho/2002, não foram alcançados pelo prazo decadencial.
Conclusão
Em face ao exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da PFN e,
no mérito, dou provimento parcial para afastar a decadência, mas entendo devam os autos
retornarem à turma “a quo” para análise do mérito da autuação pelo colegiado, eis que, diante da
decadência, o mérito das exigências não foi apreciado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN e afastar a decadência declarada no acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos de mérito deduzidos
contra as exigências que seriam restabelecidas. A maioria do Colegiado decidiu dar provimento
ao recurso especial mas sem retorno dos autos ao Colegiado a quo.
O caso em tela decorre de arbitramento dos lucros nos anos-calendário 2002 e
2003, com consequente exigência de IRPJ e CSLL em períodos trimestrais, além de
Contribuição ao PIS e de COFINS calculados sobre as receitas presumidamente omitidas. Como
o lançamento foi formalizado em 10/08/2007, a autoridade julgadora de 1a instância afirmou
decaídos o IRPJ e a CSLL referentes ao 1o trimestre de 2002, assim como a Contribuição ao PIS
e a COFINS nos períodos mensais até 30/06/2002. À míngua de esclarecimentos na decisão de 1a
instância, infere-se que, embora aplicando o art. 173, I do CTN, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi tomado como o mês
subsequente ao vencimento da obrigação, iniciando-se a contagem do 2o trimestre de 2002 e do
mês de julho/2002 depois de 10/08/2002, razão pela qual estes períodos não teriam sido
alcançados pela decadência. O Colegiado a quo, de seu lado, entendeu aplicável a regra do art.
150, §4o do CTN, e assim afirmou decaídas as exigências de IRPJ e CSLL apuradas no 2o
trimestre de 2002, assim como a Contribuição ao PIS e a COFINS do mês de julho de 2002.
Como bem indicado pela I. Relatora, não houve pagamento nestes períodos.
Ademais, vale acrescentar que as DIPJ dos anos-calendários 2002 e 2003 foram apresentadas
sem qualquer informação (e-fls. 8/106), além de não ter sido evidenciada apuração pelo sujeito
passivo em razão da falta de apresentação de livros que motivou o arbitramento dos lucros.
Aplicável, portanto, a regra do art. 173, I do CTN, impondo-se o restabelecimento das exigências
em litígio, correspondentes ao IRPJ e CSLL do 2o trimestre de 2002 e a Contribuição ao PIS e a
COFINS no mês de julho de 2002, dado que a decisão de 1a instância não ter sido submetida a
reexame necessário.
Ocorre que, analisando-se o recurso voluntário interposto pela Contribuinte, não
se identificam argumentos que deixaram de ser apreciados pelo Colegiado a quo em razão da
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.138 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000870/2007-82

decadência declarada. A defesa da Contribuinte foi dirigida genericamente a todos os períodos
autuados, afirmando a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa no curso do
procedimento fiscal, discordando da presunção estabelecida em lei, invocando sua boa-fé e
apresentando justificativas para os livros e documentos que deixaram de ser apresentados ao
Fisco. Tais alegações foram apreciadas pelo relator do acórdão recorrido, que somente restou
vencido na decadência dos períodos antes referidos.
Assim, não há razão para o retorno dos autos ao Colegiado a quo, devendo se
provido integralmente o recurso especial da PGFN, que pediu o afastamento da decadência dos
créditos de IRPJ e CSLL relativos ao 2o trimestre de 2002, bem como do PIS e COFINS do mês
de julho de 2002.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital